Tribunal: TJSP
Processo: 1105999-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO DE CARGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO – Companhia aérea ré contratada pela autora para transporte de carga destinada a cliente seu - Extravio completo da mercadoria incontroverso – Autora que efetuou o pagamento do prejuízo ao seu cliente – Prova nos autos do valor das mercadorias e do prejuízo experimentado – Inaplicabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO DE CARGA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO – Companhia aérea ré contratada pela autora para transporte de carga destinada a cliente seu - Extravio completo da mercadoria incontroverso – Autora que efetuou o pagamento do prejuízo ao seu cliente – Prova nos autos do valor das mercadorias e do prejuízo experimentado – Inaplicabilidade da indenização tarifa prevista no CBA ao caso concreto, já que o ilícito decorreu de falha na prestação do serviço como um todo, e não nos riscos inerentes e exclusivos do transporte aéreo.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105999-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado BR SAMOR LOGÍSTICA EXPRESS LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105999-52.2019.8.26.0100 - Voto no 40072
2
APELAÇÃO 1105999-52.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
APELADA: BR SAMOR LOGÍSTICA EXPRESS LTDA. EPP
VOTO 40072
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA TRANSPORTE AÉREO DE
CARGA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
REGRESSO
Companhia aérea ré contratada pela autora para
transporte de carga destinada a cliente seu - Extravio completo da
mercadoria incontroverso Autora que efetuou o pagamento do
prejuízo ao seu cliente Prova nos autos do valor das mercadorias e
do prejuízo experimentado Inaplicabilidade da indenização tarifa
prevista no CBA ao caso concreto, já que o ilícito decorreu de falha na
prestação do serviço como um todo, e não nos riscos inerentes e
exclusivos do transporte aéreo.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por TAM - LINHAS
AÉREAS S/A contra a r. sentença de fls. 144/146, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou procedentes os pedidos formulados por BR SAMOR
LOGÍSTICA EXPRESS LTDA. EPP, em ação regressiva de reparação de danos,
em que condenada, a ré, ao pagamento da quantia pleiteada na inicial, ante o
reconhecimento de sua responsabilidade pelo extravio de carga que foi
contratada para transportar.
A ré ainda foi condenada ao pagamento do custo do processo,
com honorários de dez por cento do valor da condenação.
Em seu recurso, a ré busca, inicialmente, a aplicação, ao caso,
das disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica, mormente quando impõe a
tarifação de reparações patrimoniais por quilo de bagagem transportada.
Argumenta, ainda, com ausência de prova, por parte da autora, de que teve
prejuízo na monta alegada, o que prejudicaria a formulação do pleito reparatório
deduzido nestes autos (fls. 148/160).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 167/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105999-52.2019.8.26.0100 - Voto no 40072
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
A apelada contratou a apelante para a realização de transporte
de carga, mais especificamente aqueles constantes das notas fiscais
colacionadas às fls. 16/24.
Em cada uma delas, inclusive, consta a descrição dos produtos
transportados, que consistiam em peças de aparelho celular, e os respectivos
valores, sendo as duas primeiras de R$ 4.907,54 (quatro mil, novecentos e sete
reais e cinquenta e quatro centavos), e a terceira de R$ 9.815,08 (nove mil,
oitocentos e quinze reais e oito centavos).
A soma de tais valores totaliza o valor pleiteado na inicial, o
qual, em suma, a apelante busca reduzir, sob dois argumentos principais, quais
sejam: aplicação da indenização tarifada prevista pelo Código Brasileiro de
Aeronáutica e ausência de prova de prejuízo por parte da apelada.
Neste último aspecto, de se destacar o comprovante de
transferência bancária de fls. 25, que demonstra que a apelada efetuou o
pagamento daquela quantia ao efetivo destinatário, o que consubstancia a
pretensão regressiva aqui em discussão.
Tem lugar, aqui, o disposto nos artigos 749 e 750 do Código
Civil e verbete 188 da Súmula do C. STF, adiante transcritos:
Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino,
tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom
estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.
Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor
constante do conhecimento, começa no momento em que ele,
ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é
entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele
não for encontrado.
Acresça-se que o quanto decidido por ocasião do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105999-52.2019.8.26.0100 - Voto no 40072
4
do RE 636331, não tem aplicação ao caso concreto.
Deveras, cuidando-se de questão que não diz com o risco do
voo, descabe cogitar da limitação indenizatória prevista na legislação específica
acerca do Transporte Aéreo Internacional. A falha decorre de má prestação do
serviço contratado e não de falha inerente à modalidade de transporte em si.
A propósito, do c. Superior Tribunal de Justiça:
De qualquer forma, é pacífica a jurisprudência do STJ no
sentido de serem inaplicáveis as indenizações tarifadas
previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA - art. 246
da Lei no 7.565/1986) e na Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional
(Convenção de Varsóvia - Decreto no 20.704/1931), com as
modificações dos Protocolos da Haia e de Montreal (Decreto no
5.910/2006), seja para as relações jurídicas de consumo seja
para
as
estabelecidas
entre
sociedades
empresárias,
sobretudo se os danos oriundos da falha do serviço de
transporte não resultarem dos riscos inerentes ao transporte
aéreo. (STJ, Recurso Especial 1.745.642
SP, Terceira
Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/02/2019)
É o que basta, pois, para a manutenção do julgado, restando
majorada a honorária sucumbencial para vinte por cento do valor da condenação,
na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105999-52.2019.8.26.0100 - Voto no 40072
5
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator